Tribunal: TJES
Processo: 0004696-49.2020.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004696-49.2020.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EDMUNDO GONCALVES TORQUATO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO, TENTADO
E CORRUPÇÃO DE MENORES
. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
IRREGULAR
. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

1.
I
mpronúncia do
recorrente
. Comprovada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes de autoria não há que se falar impronúncia do réu, devendo tais pretensões serem apreciada pelos jurados, prevalecendo, na hipótese, o princípio do
in dubio pro societate.

2. O reconhecimento fotográfico e os testemunhos indiretos, quando corroborados por outros elementos probatórios, são aptos a formar o juízo de admissibilidade necessário à pronúncia.

3. A análise aprofundada das provas e a definição sobre a culpabilidade do réu competem ao Tribunal do Júri.

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0004696-49.2020.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: EDMUNDO GONÇALVES TORQUATO
(AC)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) RECORRENTE: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
EDMUNDO GONÇALVES TORQUATO
, em face da decisão de fls. 321v/323, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal do Juízo de Cariacica - Comarca da Capital, que o pronunciou, determinando que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pela prática dos crimes de
homicídio qualificado consumado e tentado
(art. 121, § 2º, incisos I e IV e art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), além do crime previsto no artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90.

Em suas razões recursais (fls. 334/375), o recorrente alega, sem síntese, que inexiste indícios suficientes de autoria, sustentando que a pronúncia foi baseada em reconhecimento fotográfico irregular, em testemunhos indiretos e depoimentos de "
ouvir dizer
", razão pela qual requer seja despronunciado.

Acerca dos fatos
, verifico que no dia 08 de março de 2020, no bairro Flexal II, no município de Cariacica, a vítima fatal, Pedro Henrique Inácio Silva e a vítima sobrevivente, Alexandre de Oliveira Vieira, estavam na frente da distribuidora de bebidas “Garcia”, ingerindo bebidas alcoólicas com outros conhecidos.

Consta que, o acusado, pilotando uma motocicleta e levando o adolescente M.R.G.D.S. na garupa, passaram no local e, ao avistarem o ofendido “Pedro Henrique”, o adolescente imediatamente sacou a arma de fogo que portava e efetuou diversos disparos que atingiram a vítima, ocasionando a sua morte.

Além disso, os disparos de arma de fogo também atingiram o ofendido “Alexandre”, que estava ao lado da vítima fatal no momento do ataque, causando-lhe lesões na perna.

Feitas essas considerações, com relação à
pretensão de impronúncia do réu
, verifico que a
materialidade
delitiva está demonstrada pelo relatório de investigação (fls. 62/66), pelo laudo de exame cadavérico e diagrama de corpo (fls. 68/69), pelo laudo de lesões corporais (fls. 67), pelo laudo de exame do local do crime (fls. 132/144) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

No que se refere aos indícios
suficientes de autoria
restaram comprovados pelos depoimentos prestados na esfera inquisitiva e judicial, os quais apontam o acusado como possível autor dos delitos.

Nesse sentido, a testemunha Dayane Silva Jorge (fls. 37/40) declarou que gritou para “Pedro” correr ao perceber que os ocupantes da motocicleta estavam armados e que os disparos foram direcionados à vítima, afirmando que ficou sabendo que o réu estava dirigindo a moto no momento do crime.

A testemunha afirmou também, que o adolescente que estava na garupa da moto que o acusado conduzia, já havia agredido a vítima no bairro Flexal II, com mais alguns rapazes, mas a vítima tinha conseguido correr, sendo que o ofendido chegou a dizer que só não morreu na ocasião, porque os rapazes que o agrediram estavam sem arma.

Destacou, ainda, que em outra ocasião, o réu invadiu a casa da avó do ofendido procurando-o para matá-lo, mas não o viram.

Relatou que o crime ocorreu porque a vítima fatal “Pedro Henrique”, seu irmão, era usuário de drogas e, por ter uma boa relação com traficantes de vários bairros, comprava drogas com todos eles, sendo que o réu passou a acreditar que o ofendido estava levando informações para outros traficantes da região.

Já a testemunha Letícia Stendany da Silva Inácio (fls. 47/49), afirmou que os autores estavam em uma motocicleta e efetuaram disparos contra “Pedro Henrique”, sendo um dos envolvidos identificado como sendo o réu,
Edmundo Gonçalves Torquato
.

Em Juízo, em que pese a negativa de autoria por parte do réu (fls. 261/263), as testemunhas Dayane Silva Jorge e Letícia Stendany da Silva Inácio (fls. 234/235), confirmaram os relatos prestados na fase inquisitiva.

A testemunha “Dayane” destacou, ainda, que “
o acusado Edmundo e o menor “M.” já tinham problemas anteriores com a vítima
”.

A vítima sobrevivente, Alexandre de Oliveira Vieira, relatou em Juízo (fl. 233), que estava no bar quando foi atingido pelos disparos efetuados pelo carona da motocicleta, bem como esclareceu que os indivíduos chegaram de repente e já atirando, vindo a saber posteriormente que os atiradores eram o acusado e o adolescente "M." e que disparos foram dirigidos a “Pedro Henrique”.

Os policiais civis que atenderam a ocorrência, ao serem ouvidos na esfera judicial (fls. 253/254), confirmaram que ao chegarem no local encontraram as vítimas alvejadas e diversas testemunhas relataram que o réu havia participado diretamente do crime.

O policial Ivanilson Ramalho de Souza, ainda esclareceu que as testemunhas “Daiane e Letícia relataram os fatos para ele, mas estavam com muito medo, pois moram na região e o acusado e o adolescente são tidos como muito perigosos.

Destaco que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária à prolação de uma condenação.

Assim, por restarem demonstradas nos autos, não há que se falar em impronúncia do acusado e, uma vez que o momento não é de amplo revolvimento na matéria probatória, a questão deve ser conduzida à apreciação dos jurados.

Por fim, ressalto que com relação a
alegação de eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico
realizado na fase inquisitiva, restou superada pelo conjunto probatório produzido nos autos, sendo certo que o reconhecimento fotográfico referido não foi utilizado como meio de prova exclusivo na decisão de pronúncia.

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

acompanho o voto do E. relator para negar provimento.